Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-43.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800513-43.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ARAUJO DOS REIS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. IDENTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO DOS REIS
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, movida em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 8461561):

“Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 8461565), alegando em síntese que não celebrou o contrato de empréstimo consignado com o banco demandado e que não recebeu seu valor.

Aduz, que nunca formalizou conscientemente e nem pretendeu celebrar contrato de refinanciamento de empréstimo no valor de R$ 1.470,71, que sua verdadeira expressão de vontade e real intenção, era de realizar única e exclusivamente, um empréstimo no valor de R$ 560,37, efetivamente recebido em sua conta.

Portanto, requer ao final a reforma sentença, para que seja julgada procedente a ação, declarando-se de nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como condenando-se o banco apelado a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a parte ré/apelada apresentou Contrarrazões (Num. 8461569), postulando pelo improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Isso porque, afirma que caberia à parte autora ter feito contraprova a fim de confirmar suas afirmações e elidir os documentos apresentados com a contestação, contrato assinado e TED, que comprovariam a validade do negócio jurídico discutido.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça absteve-se de emitir parecer, por entender que o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do rol do artigo 178 do CPC.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação, por entender que a instituição bancária teria comprovado inexistir defeitos na prestação de serviços, isto porque além da juntada do ajuste entabulado entre as partes, juntou demonstrativo de crédito no valor de R$ 560,37 na conta da autora, conforme TED eletrônico.

Pois bem.

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A ação discute em suma, a validade do contrato de empréstimo consignado firmado com consumidora idosa, de n.º 556460159, para empréstimo no valor de R$ 1.470,71, a ser pagos em 72 parcelas de R$ 42,18, com 1ª parcela em dezembro de 2015, sendo descontadas 22 parcelas, firmado em 13/10/2015 (Num. 8461537 - Pág. 1).

Na petição inicial, a parte autora afirmou que esse empréstimo não tinha sido contratado. Em razão disso, requereu a inexigibilidade do contrato e a indenização por danos morais e materiais (repetição do indébito).

Em sua defesa, o réu informou que se tratava de refinanciamento de empréstimo consignado regularmente contratado e devidamente transferido para conta da parte autora, juntando documentos, quais sejam:

Contrato (Num. 8461537 - Pág. 1/2); Documentos Pessoais (Num. 8461537 - Pág. 3/5); Extrato de Pagamentos (Num. 8461537 - Pág. 6); TED (Num. 8461538 - Pág. 1); Extratos (Num. 8461539 - Pág. 1/30); bem como telas de sistema interno (Num. 8461540 – Pág.2/3).

Nesse contexto, entendo que o recurso comporta parcial acolhimento. Explico.

A parte autora, na condição de consumidora idosa e de baixa instrução é pessoa hiper vulnerável, sendo imprescindível a observância de solenidade essencial à validade do negócio.

No caso concreto, embora o contrato esteja assinado pela autora, não houve comprovação da efetividade na informação da consumidora idosa. O banco réu não demonstrou que seus prepostos prestaram informações claras e corretas à parte autora, relativamente à suposta contratação dos empréstimos pessoais consignados em folha de benefício previdenciário, na modalidade refinanciamento.

A prova documental demonstrou a violação do direito à informação. Em tempos de admissão legal (daí a aprovação da Lei nº 14.181/2021), deve-se exigir do fornecedor o cumprimento efetivo do seu dever de informar. Não basta, inclusive, inserir texto padrão de que o contrato havia sido lido ao consumidor, era preciso provar.

É dever do fornecedor prestar informações adequadas ao consumidor relativas aos dados essenciais de produtos e serviços, a teor dos artigos 4º, incisos I e IV, 6º, inciso III e 36, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Não bastava ao banco-réu formalizar o contrato com assinatura do consumidor, porque se exigia o efetivo esclarecimento sobre o conteúdo do negócio jurídico a ser celebrado.

Certamente, quando se analisa individualmente o processo de contratação entre o fornecedor e um consumidor, as características que diferenciam o último podem influenciar a eficiência da transmissão do conteúdo do contrato.

Assim, tem-se como ineficiente o processo de comunicação entre fornecedor e consumidor. Ou seja, como regra, as características do consumidor individual assumem importância e relevo no sucesso na transmissão de informações do fornecedor para o consumidor.

A análise da relação jurídica específica entre aquele consumidor e o fornecedor não pode desprezar as aludidas circunstâncias. Sobre o assunto, confiram-se também precedentes da jurisprudência pátria, que seguem e com destaques às partes pertinentes das ementas:

RESPONSABILIDADE CIVIL -
INDENIZAÇÃO – MÚTUO BANCÁRIO -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CLIENTE ANALFABETA
-
Consumidor tem o direito básico de ser e informado, previamente, sobre o serviço que lhe será prestado ou o produto que lhe será oferecido, bem como sobre os seus riscos (art. 6º, III, do CDC) e à financeira ré [que tinha o dever de lealdade e de probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC)] cabia provar que prestou todos os esclarecimentos sobre a contratação que estava sendo travada entre as partes - Nada nos autos, contudo, comprova que tal dever de informação foi efetivamente cumprido e era dela apelante o ônus de provar isso: art. 6º, VIII, do CDC
– Dano moral - Não ocorrência - Não é possível inferir que o mero desconto de valores em seu benefício previdenciário trouxe algum prejuízo extrapatrimonial à autora, notadamente porque ela admitiu ter contratado o mútuo e não questionou o crédito do respectivo valor em sua conta corrente -Embora tivesse se aborrecido com os descontos efetivados em valores superiores aos que lhe haviam sido prometidos, não sofreu dano moral - O mero dissabor está fora da órbita do dano moral - Indenização indevida - Ação de julgada procedente em parte - Sucumbência recíproca das partes - Ocorrência -Inteligência do art. 86,"caput", do CPC - Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme o art. 85, § 8º, do CPC, sem possibilidade de compensação - Exigibilidade em relação à autora suspensa, por ser beneficiária da gratuidade processual – Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível nº 1000314-70.2021.8.26.0590, Relator Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 24/08/2021)

CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NULIDADE – OCORRÊNCIA – CLIENTE ANALFABETA -
Se o analfabetismo da autora não é suficiente para reputá-la como civilmente incapaz, acarreta ao outro contratante (ao Banco réu) cautelas especiais a serem observadas, notadamente por se tratar de relação de consumo -
Para fins de cumprimento do direito básico do consumidor de ser corretamente informado sobre o serviço prestado, bem como sobre seus riscos (art. 6º, III, do CDC), além do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), não basta ao Banco-réu disponibilizar à cliente analfabeta uma cópia do instrumento particular de empréstimo consignado, devendo haver efetivo esclarecimento acerca do conteúdo do negócio jurídico a ser celebrado – Não comprovação – Ônus do Banco-réu
–
Nulidade do contrato – Art. 46 do CDC – Condenação do Banco-réu a devolver os valores consignados – Cabimento – Devolução também, por parte da autora, do valor do mútuo (empréstimo consignado), podendo haver compensação de valores – Hipótese em que a situação das partes deve voltar ao"status quo ante"– Inteligência do art. 182 do CC/2002 - Dano moral – Não ocorrência na espécie – Verba indevida – Honorários advocatícios devidos pelo Banco-réu e fixados em 20% sobre o valor da condenação, respondendo ainda pelo pagamento de 2/3 das custas processuais - Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Cível nº 1006005-12.2018.8.26.0189, Relator Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 26/08/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
Alegada nulidade dos contratos de empréstimo consignado em benefícios previdenciários da autora, porquanto supostamente firmados por analfabeta e pessoa incapaz para os atos da vida civil - Nulidade dos negócios jurídicos reconhecida
- Descontos indevidos das parcelas dos empréstimos da pensão por morte e dos proventos de aposentadoria da autora - Necessidade de regular os efeitos da declaração da nulidade absoluta no caso vertente a fim de evitar o enriquecimento sem causa dos litigantes – Determinação de restituição das partes ao status quo ante existente no momento da celebração do negócio jurídico (devolução do valor histórico do empréstimo com correção monetária pela mutuária e abatimento de eventuais valores pagos para o resgate da dívida, também devidamente corrigido) – Incidência do disposto nos arts. 182, 884 e 885 do Código Civil (...) Sucumbência carreada integralmente ao réu – Recurso provido em parte. (TJSP - Apelação Cível nº 1004011-43.2018.8.26.0481, Relator Desembargador CORREIA LIMA, julgado em 06/05/2019)

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, que comprovassem o dever de informação do banco para com o consumidor.

Até porque, vê-se que o valor do TED não é o mesmo constante no contrato apresentando, revelando significativa dúvida quanto a validade do negócio jurídico discutido nos autos.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Veja-se ainda, que a parte Autora demonstrou que é pessoa idosa, de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

Deste modo, entendo que o Réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo.

Em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento, gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais.

Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas. Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Deste modo, estando configurado o dever do Réu indenizar a parte Autora, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao consumidor autor pela entidade bancária, fixando-se em montante razoável e proporcional o seu arbitramento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, este E. Tribunal tem entendimento que esta deve ser procedida em dobro, pois, havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago. 2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. 3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;
5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, publicado em 2021-04-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “
IN RE IPSA
”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, publicado em 2017-05-23).

Desta feita, merece reforma a sentença exarada pelo juízo
a quo,
entendendo-se procedente a condenação o banco Réu à devolução em dobro do valor indevidamente debitado do benefício previdenciário da parte Autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a indenização por danos morais que fixo em R$ 10.000,00.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença de modo a julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

1)

DECLARAR
a nulidade da relação contratual da parte autora com o banco réu relativo ao Contrato n.º 556460159, uma vez que evidente a nulidade do negócio jurídico realizado de forma abusiva;

2)

CONDENAR
o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima;

3)
E,
CONDENAR
o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela recorrente, realizando-se a compensação dos valores efetivamente recebidos na conta da parte autora, para evitar enriquecimento ilícito.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da requerente, que fixo no importe de 15% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 02/07/2024